Tribunal: TJDFT
Processo: 0701389-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701389-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HENRIQUE SILVA MOREIRA IMPETRADO: ALEXANDRE POZZA URNAU SILVA, RAPHAEL CÂMARA MEDEIROS PARENTE DECISÃO O recorrente comunica erro ao protocolar a demanda e pede a desistência do recurso. Assim, homologo o pedido de desistência, nos termos do art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sem custas ou honorários. Oportunamente, arquivem-se. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /d